Tribunal: TJDFT
Processo: 0713929-43.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0713929-43.2017.8.07.0018 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: ANDRE GOMES DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO DECISÃO Vistos, etc. A decisão da Presidência (ID 11243826), em juízo de admissibilidade ao Recurso Extraordinário, negou seguimento ao recurso da parte autora, com fundamento no art. 1.030, I, alínea a do CPC. O recorrente, irresignado, interpôs Agravo em Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 1.042 do CPC, o qual não foi conhecido com fundamento na ausência de fungibilidade entre o Agravo Interno, cabível na espécie, e o errôneo Agravo em Recurso Extraordinário interposto, conforme decisão de ID 11727955. Da decisão monocrática que não conheceu do Agravo Interno, a parte recorrente interpôs Agravo Interno, o qual foi conhecido e não provido, mantendo-se a decisão que negou seguimento ao Agravo interposto, conforme Acórdão de ID 19133785. Do Agravo Interno, a parte recorrente interpôs novo Agravo em Recurso Extraordinário, o qual não foi conhecido, conforme decisão da Presidência de ID 2386085. Dessa decisão, a parte recorrente interpôs novo Agravo Interno, conforme petição de ID 25239708. É o breve relatório. Decido. O art. 33 do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal estabelece que “caberá também agravo interno das decisões do presidente da turma recursal ao recurso extraordinário, nas hipóteses prevista no Código de Processo Civil”. Portanto, ao fazer remissão expressa a lei civil adjetiva, deve-se observar os pressupostos e procedimentos estabelecidos no codex processual civil. Ao tratar da ordem dos processos no tribunal, o art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer do recurso inadmissível. Contra essa decisão monocrática de inadmissibilidade proferida pelo relator, caberá agravo interno, na forma do art. 1.021 do CPC. O Presidente da Turma Recursal é, por expressa disposição legal constante do art. 1.030 do CPC, o relator de todos os Agravos Internos em Recurso Extraordinário, cabendo, portanto, a ele, proferir decisão monocrática em casos de recurso inadmissível, a fim de evitar a incidência, de pronto, da multa prevista no art. 1.021, § 4o do CPC, servindo como advertência ao jurisdicionado, em respeito a vedação à decisão surpresa quando da aplicação de multa na hipótese de inadmissibilidade do recurso em votação unânime. Na hipótese dos autos, do Agravo Interno, cujo Acórdão consta do ID 19133785, não caberia qualquer recurso, o que já evidencia o caráter protelatório do Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face daquele Acórdão. Contudo, essa presidência, em parcimônia, não aplicou a parte multa por litigância de má-fé, por resistir ao trânsito em julgado da demanda. Tudo já foi devidamente explicado em outras decisões e a parte insiste em interpor recurso, fazendo verdadeira chicana, abusando do direito de recorrer. Contudo, verificado que a parte não é beneficiária da Justiça Gratuita, conforme se depreende do despacho de ID 10327252 e da Petição de ID 10454572, a fim de não agravar a situação do jurisdicionado, mantenho somente a advertência de que a interposição de recurso com intuito manifestamente protelatório é litigância de má-fé, a teor do art. 80, VII do CPC, o qual, pelas sucessivas oportunidades e explicações dada ao jurisdicionado, torna agravada sua conduta a majorar a multa no percentual máximo previsto no art. 81 do CPC, sem prejuízo da multa prevista no art. 1.021, § 4o do CPC. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo Interno. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília, 16 de julho de 2021. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal